Tribunal: TJDFT
Processo: 0741468-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação cominatória ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela de urgência requerida, visando o fornecimento de medicamento para paciente que não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Afirma a Autora/Agravante que foi diagnosticada como pequena para idade gestacional (CID P05.1), possuindo como comorbidades baixa estatura e desnutrição, sendo a medida pleiteada necessária e imprescindível para a recuperação da sua saúde. Afirma que está comprovada tanto a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS, preenchendo os requisitos do REsp 1.657.156/RJ. Requer, assim, a concessão de liminar e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela requerida. Parte beneficiária da Justiça gratuita. É a suma do necessário. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Consta do relatório médico: “Paciente de 12 anos está em acompanhamento no Centro de Referência de Doenças Raras do HAB devido à baixa estatura (fora do canal familiar) proporcionada. Há relatos de parto a termo, mas a paciente foi PIG ao nascimento (PIG sem recuperação). Nega déficit cognitivo, mas evolui com microcefalia associada. Realizou cariótipo que foi normal: 46, XX. Nega história familiar. Para prosseguir a investigação genética seria necessário realizar o exame de CGH array, porém não dispomos deste exame neste Centro no momento. CID:E34.3”. Mais recentemente, o Termo de Informações de Solicitação de Medicamento atesta que a paciente está “em averiguação de outras causas de baixa estatura” e aguarda ser chamada para realizar determinado exame cuja especificação está ilegível no documento. O NATJUS ressaltou, em Nota Técnica, que: “No caso em tela, a criança realmente apresenta baixa estatura para idade, porém ao analisar os protocolos de dispensação de somatropina pelo Governo do Distrito Federal, não se enquadra nos critérios de elegibilidade, visto que não se sabe se houve o catch-up aos 2 anos. Porém, mais grave que isso, não há avaliação ampla de baixa estatura, com investigação laboratorial de baixa estatura de causa genética, visto apresentar microcefalia e também recuperação nutricional, que é uma importante causa de baixa estatura”. Nesse contexto, tenho que ainda não resta preenchido o requisito da necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado e da impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS. Conforme o próprio relatório médico, a causa da baixa estatura ainda está em averiguação, sendo certo que a paciente também sofre de microcefalia e, ainda, de desnutrição, sendo esta importante causa de baixa estatura ainda não tratada de acordo com o protocolo previsto no SUS. Assim, a demanda carece de dilação probatória, o que afasta a verossimilhança das alegações. Pelo exposto, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator